Tribunal: TJMT
Processo: 1014430-80.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014430-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BOSCO MARQUES DOS PASSOS - CPF: 304.594.941-04 (RECORRIDO), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA registrado(a) civilmente como MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA NOGUEIRA MARQUES DOS PASSOS - CPF: 857.849.406-78 (RECORRENTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE ACORDO DE DIVÓRCIO HOMOLOGADO. EXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM VARA COMPETENTE. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. AJUIZAMENTO DE DEMANDA IDÊNTICA COMO MEIO DE BURLA AO JUÍZO NATURAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Valéria Aparecida Nogueira Marques dos Passos contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 41.864,75 (quarenta e um mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, em virtude do alegado inadimplemento de cláusula de acordo de divórcio homologado em 2016. Alega a recorrente que a obrigação já foi objeto de cumprimento de sentença nos autos nº 0015606-37.2015.8.11.0042, em trâmite na 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT, de modo que a presente ação reproduz pretensão já executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em exame:
(i)
verificar se é admissível ação autônoma de indenização para cobrança de obrigação já submetida a cumprimento de sentença em juízo competente;
(ii)
apurar se a conduta do recorrido configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece guarida, porquanto as razões expostas enfrentam os fundamentos da sentença.

4. A pretensão do recorrido funda-se no inadimplemento de cláusula do acordo de divórcio c/c alimentos, matéria já submetida a cumprimento de sentença perante a 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, juízo natural da execução, nos termos do art. 516, II, do CPC.

5. As demandas possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que atrai a extinção do feito pela litispendência, consoante art. 337, VI, §§ 1º a 3º, do CPC.

6. O ajuizamento simultâneo de ação autônoma e pedido de desarquivamento do cumprimento de sentença revela conduta dolosa da parte autora, voltada a burlar o sistema processual, configurando litigância de má-fé (CPC, art. 80, I), com a consequente aplicação da multa legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de obrigação decorrente de acordo de divórcio homologado deve ser perseguida exclusivamente no cumprimento de sentença do processo originário.

2. O ajuizamento de ação autônoma para idêntica pretensão, em paralelo ao cumprimento de sentença, caracteriza litispendência.

3. A repetição da pretensão em nova demanda, em afronta ao art. 516, II, do CPC, consubstancia litigância de má-fé e autoriza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, I; 337, VI, §§ 1º a 3º; 516, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1938507, 0723581-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 24.10.2024, DJe 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por Valéria Aparecida Nogueira Marques dos Passos contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 41.864,75 (quarenta e hum mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Nas razões recursais, à guisa de preliminar, alega (i) cerceamento de defesa, por necessidade de dilação probatória,

e (ii) omissão na análise das provas.

No mérito, frisa que o processo de divórcio encerrou-se com a sentença de divórcio, informando que a condenação decorre de um suposto inadimplemento de cláusula contratual firmada em acordo de divórcio judicial homologado em 12/12/2016, celebrado nos autos do processo de divórcio c/c alimentos nº 0015606-37.2015.8.11.0042, que tramitou na 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz que a obrigação de pagar as despesas condominiais integrava cláusula de natureza alimentar pactuada judicialmente como forma de assegurar o mínimo existencial aos filhos menores, de modo que tal cláusula não possui natureza indenizatória autônoma.

Acrescenta que a referida demanda teve o cumprimento de sentença promovido pelo próprio autor, resultando no trânsito em julgado certificado em 23/06/2022 (Id 88166386), de modo que a obrigação foi executada, adimplida e encerrada pela autoridade judicial na vara competente.

Sustenta que o recorrido busca indevidamente na presente demanda uma segunda cobrança sobre o mesmo título judicial, pretendendo sua requalificação como dano indenizável, o que configura enriquecimento ilícito.

De outro giro, diz que a sentença desconsiderou provas documentais, como os comprovantes de despesas quitadas pela Recorrente (inclusive em benefício direto do imóvel dos filhos) e ignorou a alegação central de compensação financeira, consolidada ao longo dos anos em razão da convivência pós-divórcio, e dos ajustes informais próprios da dinâmica familiar.

Pede seja o presente recurso conhecido e, no mérito, provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, pede o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e da congruência recursal, e, no mérito, pede a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

Colendos Pares,

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

Analiso as preliminares, iniciando pela ausência de dialeticidade recursal.

Esta preliminar deve ser rejeitada.

O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, de modo a demonstrar concreta e especificamente o seu desacerto.

Ora, basta deitar os olhos sobre a petição de recurso para constatar-se que nas razões recursais identificam-se argumentos que combatem os fundamentos da sentença, apontando a sua irresignação com os fundamentos em que se fundou o ato sentencial.

A orientação jurisprudencial é de que “
A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade recursal, nas hipóteses em que o recorrente demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo
” (
Acórdão 1938507
, 0723581-94.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.
).

Desnecessário analisar as demais questões dilatórias em razão do resultado que se descortina, conforme explicitarei.

No mérito
, a pretensão recursal deve prosperar.

Importa reprisar os fatos:

O recorrido João Bosco Marques dos Passos ingressou com
Ação de Reparação de Danos Materiais
contra sua ex-esposa, Valéria Aparecida Nogueira, ora recorrente, alegando ser legítimo proprietário do imóvel sito à Rua Estocolmo, 300, Condomínio Alphagarden, Unidade 16 – Quadra 05, nesta Capital, aduzindo que foi firmado um acordo judicial em 14/12/2016 na ação de divórcio c/c alimentos (Autos nº 0015606-37.2015.8.11.0042), já arquivada..

No acordo de divórcio ficou estabelecido que a recorrente, enquanto residisse no referido imóvel, ficaria responsável e obrigada pelo pagamento das taxas e demais despesas sobre o imóvel, o que foi judicialmente homologado.

Ao argumento de que a recorrente não cumprira sua parte no acordo, o recorrido teve de quitar as parcelas impagas do acordo.

Eis um resumo da narrativa dos fatos de acordo com a petição inicial.

Na contestação, a recorrente trouxe como fatos impeditivos, modificativos e extintivos as seguintes alegações:

(i)

Que tramita na 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher o
Cumprimento de Sentença nº 0015606-37.2015.8.11.0042, onde peticionou a reparação por descumprimento da mesma obrigação cuja satisfação pretende
na presente demanda;

(ii)

Que a matéria debatida é oriunda de cláusula de acordo de natureza alimentar e patrimonial em vara especializada, daí porque incompetente o Juizado Especial Cível;

(iii)

Que no referido acordo de divórcio e alimentos convencionou-se que o genitor arcaria com pensão alimentícia correspondente a 03 (três) salários-mínimos mensais, além do pagamento integral das mensalidades escolares e do plano de saúde dos filhos, e que as despesas extraordinárias (como materiais escolares, uniformes, tratamentos odontológicos e medicamentos) seriam rateadas meio a meio entre os genitores;

(iv)

Que o valor da pensão, de 05 salários-mínimos, fora reduzido consensualmente para 03 (três) salários-mínimos;

(v)

Que em razão de dificuldades financeiras, o que era de pleno conhecimento do genitor,
que inclusive manifestou disposição em auxiliar no que fosse possível, houve compreensão mútua que resultou na solução informal e amigável das pendências, inclusive no que se refere ao valor das despesas condominiais do Condomínio Alphagarden, pois a genitora assumiu integralmente diversas despesas ordinárias e extraordinárias da prole, como tratamentos odontológicos, uniformes, medicamentos, além de despesas hospitalares relevantes, como de fimose do filho menor à época e internação ambulatorial por quadro de chikungunya em fevereiro de 2025, bem como despesas em atividades extracurriculares e eventos escolares;

(vi)

Em dezembro de 2024 o genitor solicitou que o plano de saúde dos filhos fosse transferido para a responsabilidade da genitora, o que fora prontamente aceito e efetivado, mediante autorização para consignação em folha em março de 2025;

(vii)

que em 2023, de comum acordo, a genitora ainda colaborou com o pagamento de parte das mensalidades escolares dos filhos;

(viii)

que a recorrente suportou sozinha com diversas melhorias para a manutenção do imóvel, como tratamento contra infestação de cupins, reparos estruturais após destelhamento causado por chuva torrencial, troca completa da fiação elétrica da parte superior e do quintal, reparação do sistema de energia solar, despesas com a comemoração do aniversário de 15 anos da filha;

(ix)

que ainda suportou com despesas escolares extras, medicamentos, internações e procedimentos odontológicos e oftalmológicos, plano de saúde dos filhos.

Após impugnação, foi proferida sentença de procedência, que se fundou unicamente na análise da existência do acordo que impunha à recorrente o pagamento das despesas condominiais, relegando ao oblívio o exame de um rosário de fatos impeditivos, modificativos e extintivos, os quais, quiçá, estariam a exigir dilação probatória para seu pronto esclarecimento, pois o que demonstram os autos é que houve concessões e acertos entre os litigantes que decerto levaram a compensações mútuas originariamente estabelecidas entre eles na dinâmica de um relacionamento desfeito que ainda exige tais mercês.

Nada obstante, o que é determinante para o desfecho da questão trazida à apreciação do Estado-juiz reside no fato de que o ora recorrido, João Bosco Marques dos Passos, nos autos do Cumprimento de Sentença Nº 0015606-37.2015.8.11.0042, oriundo da Ação de Divórcio c/c Alimentos, em 05/março/2025, atravessou petição informando o descumprimento do mencionado acordo.

Logo, não nos parece correta a assertiva exarada na sentença recorrida ao declarar que “
... a matéria discutida nos autos do processo nº 0015606-37.2015.8.11.0042 é diversa da discutida na presente demanda, qual seja, indenização por danos materiais.”
,
porquanto o que se constata é justo o inverso: o que o recorrido pretende é exatamente ressarcir-se de suposto descumprimento de acordo celebrado nos autos da ação de divórcio cumulada com alimentos relativamente ao pagamento de parcelas condominiais que estavam impagas.

Ora, se no Cumprimento de Sentença, que é o juízo natural para aviar a pretensão de ressarcir-se, o ora recorrido está objetivando a satisfação da pretensão (
vide ID 185947444
), logo não lhe era dado ou permitido ingressar com Ação de Reparação de Danos Materiais
para obter idêntica pretensão
.

Friso: a obrigação assumida pela ora recorrida deu-se nos autos da Ação de Divórcio c/c Alimentos (e que agora desenvolve-se mediante Cumprimento de Sentença no Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá).

Sem sombra de dúvidas trata-se do juízo natural para apreciar a questão em apreço – e não fazê-lo em ação autônoma, como de fato ocorreu, “abrindo-se” nova demanda que gerou os Autos do Processo nº 1014430-80.2025.8.11.0001.

Convém neste passo relembrar a regra de que a execução (ou o cumprimento de sentença) deve dar-se no próprio juízo onde tramitou o feito na fase de conhecimento. A propósito:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

E esse juízo é o da mencionada Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá !

De resto, salta aos olhos uma curiosidade:

O pedido de desarquivamento do Cumprimento de Sentença (Autos nº 0015606-37.2015.8.11.0042 - ID 185947444)
e
a Ação de Reparação de Danos Materiais (Autos nº 1014430-80.2025.8.11.0001)
foram ambas distribuídas no dia 05-março-2025
, o que evidencia a intenção concreta de induzir a erro o Estado-juiz, além de traduzir prática de atos que caracterizam litigância de má-fé, consistente aqui em deduzir pretensão contra texto expresso de lei (CPC, art. 80, I c.c art. 516, II, CPC) ao dar azo à nova demanda (Autos nº 1014430-80.2025.8.11.0001) quando se valeu de idêntica pretensão nos próprios autos do cumprimento de sentença (Autos nº 0015606-37.2015.8.11.0042).

À vista das razões acima alinhavadas, é imperioso acolher a pretensão recursal para

(i)

desconstituir
a sentença de ID 292368915;

(ii)

extinguir
a presente demanda por identidade de causa partes, causa de pedir e objeto, em face da litispendência (CPC, art. 337, VI, § 1º, 2º e 3º);

(iii)

condenar
nas sanções da litigância de má-fé à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
nos termos
suso
expendidos.

Incabível condenação nos ônus da sucumbência, por força do resultado do julgamento.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolva-se à origem.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025